Tribunal: TJPA
Processo: 0843158-17.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843158-17.2019.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: ANA ALICE SOUSA DA SILVA, PAULO SERGIO FAVACHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – AUSÊNCIA DE EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – ÔNUS QUE CABE À CONSTRUTORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – NÃO CABIMENTO – CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DOS PROMITENTES COMPRADORES DO REGULAR PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – QUANTUM FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Na hipótese em exame, observa-se que a parte autora ajuizou demanda de obrigação de fazer e não fazer, requerendo tão somente que a empresa ora apelante não cobrasse as taxas condominiais até a entrega efetiva do imóvel.

2-Imperioso salientar que,
no que concerne
à
cobran
ç
a de taxa condominial, tratando-se de im
ó
vel novo, como a do presente caso, o adquirente somente se torna respons
á
vel pelos
ô
nus do uso do bem ap
ó
s o efetivo recebimento das chaves, momento em que passa a ter disponibilidade da posse, do uso e do gozo da coisa.

3-Nessa esteira de raciocínio, da análise da petição inicial, infere-se que, de fato não foi requerida a devolução de valores, muito menos em dobro, restando cristalino a nulidade de parte do decisum ora vergastado, porquanto, dissociado dos pedidos elencados na presente demanda.

4-Ademais, no presente caso, descabe até mesmo a determinação de restituição de valores, ainda que na forma simples, por configuração de enriquecimento sem causa, uma vez que não restou comprovado o efetivo pagamento das taxas condominiais por parte dos autores.

5-No que concerne aos danos morais, observa-se que que restou devidamente comprovado a cobrança da taxa condominial antes da efetiva entrega do imóvel, configurando-se, portanto, falha na prestação de serviço.

6-In casu, verifica-se que a empresa apelante além de ter procrastinado a entrega da obra, ainda realizou cobrança indevida de taxa condominial, o que ultrapassa aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré, ora recorrente, ser responsabilizada pelos danos morais causados.

7-Ressalta-se, por oportuno, que o quantum fixado a título de danos morais, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

8-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a determinação de devolução de valores, seja na forma simples ou em dobro, em razão de configuração de sentença extra petita, mantendo os demais termos da sentença guerreada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

BERLIM INCORPORADORA LTDA

e apelados
PAULO SÉRGIO FAVACHO DOS SANTOS E ANA ALICE SOUSA DA SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BERLIM INCORPORADORA LTDA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e de Não Fazer cumulado com Reparação por Danos Morais, julgou procedente a demanda, condenando a parte ré a repetição do indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, devendo efetuar o pagamento em dobro do que cobrou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, em valor de R$ 519,49 (quinhentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos), a título de taxa condominial cobrada indevidamente, condenando ainda a ré, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA-IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como autores, ora apelados
ANA ALICE SOUSA DA SILVA e PAULO SÉRGIO FAVACHO DOS SANTOS.

Os ora apelados ajuizaram a ação mencionada alhures, alegando que adquiriram um apartamento com a construtora Leal Moreira, ora ré, BERLIM INCORPORADORA LTDA, e pelo atraso na entrega do objeto do contrato de compra e venda, se viram obrigados a buscar a reparação de danos na justiça.

Afirmaram que o processo tramitou sob o número 0018823-06.2015.8.14.0301, na 2ª Vara Cível e empresarial de Belém-PA, e foi julgado parcialmente procedente, condenando a ré em danos morais e materiais, lucros cessantes.

Aduziram que em 26 de abril de 2019, os requerentes receberam um e-mail avisando do atraso no pagamento do boleto do condomínio, que havia vencido em 25 de abril, salientando que no mesmo dia os requerentes informaram ao condomínio que nem haviam recebido as chaves, e nem haviam feito a vistoria.

Requereram a procedência da ação para que a ré fosse condenada nas obrigações de fazer e não fazer, a fim de que fornecesse todas as informações para darem continuidade no processo de entrega do imóvel, bem como para que não cobrasse as taxas condominiais, assumindo-as até a entrega efetiva do imóvel; e ainda, para que a requerida fosse condenada em verba indenizatória ao dano moral estimado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O feito teve seu regular trâmite até a prolatação de sentença (ID Nº. 14816520), que julgou procedente a demanda.

Inconformada,
BERLIM INCORPORADORA LTDA
apresentou recurso de apelação (ID Nº. 14816526) alegando que a sentença ora vergastada incorreu em julgamento
extra petita
, posto que em petição inicial a parte autora não requereu a devolução de valores em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, aduzindo a configuração de enriquecimento sem causa por parte dos autores, na medida em que afirma que os mesmos não efetuaram nenhum pagamento referente às taxas.

Alega ainda, a não configuração de dano moral, ante a inexistência de comprovação de ofensa à honra ou à imagem.

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a ação ajuizada pelos apelados seja julgada totalmente improcedente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 14816530).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 15397832).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Alega a empresa apelante que a sentença ora vergastada incorreu em julgamento
extra petita
, posto que em petição inicial a parte autora não requereu a devolução de valores em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, aduzindo ainda, a configuração de enriquecimento sem causa por parte dos autores, na medida em que afirma que os mesmos não efetuaram nenhum pagamento referente às taxas.

Como é sabido, a legislação processual civil estabelece expressas vedações ao julgamento citra, ultra ou extra petita, vide arts. 141 e 492 do CPC/2015, senão vejamos:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Com efeito, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e/ou extra petita, trata-se, na verdade do princípio da adstrição ou congruência.

Nas palavras do processualista
Vallisney de Souza Oliveira:

“Na incongruência objetiva ultra petita o órgão jurisdicional concede mais do que o reclamado; na incongruência extra petita o juiz outorga algo que não foi pedido pelas partes; na incongruência citra petita olvida pronunciar-se sobre algum ou alguns dos pedidos e, portanto, concede menos que o postulado. Todas as três espécies são vícios de que padece a sentença transgressora do princípio da congruência.”

(OLIVEIRA, Vallisney de Souza.

Nulidade da Sentença e o Princípio da Congruência. 2º ed. São Paulo:Saraiva, 2009).

Assim, a decisão deve observar não apenas os limites do pedido, mas também a causa de pedir e os sujeitos da relação processual, é o que se denomina limites objetivos e subjetivos da sentença.

Nessa senda, a decisão extra petita pode ser definida como aquela que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da pleiteada, podendo inclusive ser estranha à causa de pedir.

Na hipótese em exame, observa-se que a parte autora ajuizou demanda de obrigação de fazer e não fazer, requerendo tão somente que a empresa ora apelante não cobrasse as taxas condominiais até a entrega efetiva do imóvel.

Imperioso salientar que,
no que concerne
à
cobran
ç
a de taxa condominial, tratando-se de im
ó
vel novo, como a do presente caso, o adquirente somente se torna respons
á
vel pelos
ô
nus do uso do bem ap
ó
s o efetivo recebimento das chaves, momento em que passa a ter disponibilidade da posse, do uso e do gozo da coisa.

A respeito do tema, colaciono a Jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a, vejamos:

EMENTA EMBARGOS DE DIVERG
Ê
NCIA EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A
ÇÃ
O DE COBRAN
Ç
A DE COTAS CONDOMINIAIS. POSSE EFETIVA. EMBARGOS DE DIVERG
Ê
NCIA ACOLHIDOS. 1. A efetiva posse do im
ó
vel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o cond
ô
mino a obriga
çã
o de efetuar o pagamento das despesas condominiais.
2. No caso vertente,
é
incontroverso que o embargante est
á
sofrendo cobran
ç
a de duas cotas condominiais referentes a per
í
odo anterior
à
entrega das chaves. 3. Embargos de diverg
ê
ncia providos. (STJ, EMBARGOS DE DIVERG
Ê
NCIA EM RESP N
º
489.647
–
RJ, julgado em 25/09/2009)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRAN
Ç
A DE TAXAS DE CONDOM
Í
NIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVA
ÇÃ
O DA POSSE DO IM
Ó
VEL. CI
Ê
NCIA INEQU
Í
VOCA DO CONDOM
Í
NIO QUANTO
À
ALIENA
ÇÃ
O DO IM
Ó
VEL.
1.
Na hip
ó
tese de exist
ê
ncia de promessa de compra e venda, a responsabilidade pelas despesas de condom
í
nio pode recair tanto sobre o promitente comprador quanto sobre o promiss
á
rio vendedor, dependendo das circunst
â
ncias de cada caso concreto. 2. N
ã
o havendo comprova
çã
o da posse do promitente comprador nem da ci
ê
ncia do condom
í
nio quanto
à
aliena
çã
o do im
ó
vel, deve-se reconhecer a legitimidade passiva do promiss
á
rio vendedor para compor o polo processual.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no Ag: 1337466 MG 2010/0138946-6, Relator: Ministro JO
Ã
O OT
Á
VIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/05/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 23/05/2011)

Nessa esteira de raciocínio, da análise da petição inicial, infere-se que, de fato não foi requerida a devolução de valores, muito menos em dobro, restando cristalino a nulidade de parte do decisum ora vergastado, porquanto, dissociado dos pedidos elencados na presente demanda.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1.
Sentença extra petita em relação à devolução, em dobro, da cobrança indevida relativa ao desconto mensal de R$ 19,90 lançada na fatura do cartão de crédito do autor, uma vez que não consta o referido pedido na petição inicial. Anulação de parte da sentença que se impõe.
2. A apelante não comprovou que o demandante contratou ou utilizou o serviço que deu origem às cobranças realizadas através de débito automático na conta corrente do consumidor. Falha na prestação dos serviços caracterizada. 3. Dano moral não configurado. Ausência de constrangimento ou intenso sofrimento capaz de ultrapassar os limites do mero aborrecimento não indenizável. O autor não teve seu nome negativado, nem sofreu cobranças vexatórias. Precedentes do TJRJ. 4. Anulação parcial da sentença na parte que julgou procedente o pedido de devolução, em dobro, dos valores referentes às cobranças não reconhecidas e reforma parcial da sentença para julgar improcedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais. 5. DA-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00428746720158190002, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 12/06/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TELEFONIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO. CONDENAÇAO QUE DEVE SE LIMITAR AO PEDIDO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. SERVIÇOS “TERRA NETWORKS BRASIL S/” INCLUSO NO PACOTE DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATADO PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso do autor conhecido e desprovido.Recurso da ré conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001279-13.2019.8.16.0138 - Primeiro de Maio - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 03.05.2021)(TJ-PR - RI: 00012791320198160138 Primeiro de Maio 0001279-13.2019.8.16.0138 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2021)

Ademais, no presente caso, descabe até mesmo a determinação de restituição de valores, ainda que na forma simples, por configuração de enriquecimento sem causa, uma vez que não restou comprovado o efetivo pagamento das taxas condominiais por parte dos autores.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - NÃO OCORRÊNCIA - LUCROS CESSANTES - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO -
RESTITUIÇÃO DE VALORES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Não evidenciado nos autos o descumprimento contratual consistente no atraso na entrega objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, não há falar-se em pagamento de lucros cessantes e ilícito contratual a ensejar reparação por danos morais -
Ausente a comprovação do pagamento, deve ser julgado improcedente o pedido de restituição de valores.
(TJ-MG - AC: 10148180034370001 Lagoa Santa, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2021)

No que concerne aos danos morais, observa-se que que restou devidamente comprovado a cobrança da taxa condominial antes da efetiva entrega do imóvel, configurando-se, portanto, falha na prestação de serviço.

In casu, verifica-se que a empresa apelante além de ter procrastinado a entrega da obra, ainda realizou cobrança indevida de taxa condominial, o que ultrapassa aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré, ora recorrente, ser responsabilizada pelos danos morais causados.

A fim de corroborar tal entendimento, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A TAXA CONDOMINIAL.
ILEGITIMIDADE PARA COBRANÇA DA REQUERIDA. CRÉDITO PERTENCENTE EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO. INSCRIÇÃO DO DÉBITO DE MANEIRA INDEVIDA.
DANO MORAL CARACTERIZADO “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO ORA FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS EM RAZÃO DO LIMITE PREVISTO NO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201900817890 nº único0048587-53.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 26/11/2019)

DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO DE TAXAS CONDOMINIAIS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O imóvel foi adquirido pelo autor em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, tendo a vendedora assumido a obrigação de realizar o pagamento dos débitos condominiais pendentes. Sendo o negócio jurídico de efetivo conhecimento do condomínio, fato plenamente evidenciado nos autos, reconhece-se a ilegalidade da iniciativa da cobrança e da suspensão do fornecimento de gás ao apartamento. 2.
Configurada a culpa, inegável o seu dever de reparação do dano moral propiciado pela cobrança abusiva.
3. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 5.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor. 4. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a R$ 1.200,00.

(TJ-SP - AC: 10583283620198260002 SP 1058328-36.2019.8.26.0002, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 13/11/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2020)

Ressalta-se, por oportuno, que o quantum fixado a título de danos morais, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, o presente recurso merece parcial provimento, tão somente para afastar a determinação de devolução de valores, seja na forma simples ou em dobro, em razão de configuração de sentença extra petita, mantendo os demais termos da sentença guerreada.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a determinação de devolução de valores, seja na forma simples ou em dobro, em razão de configuração de sentença extra petita, mantendo os demais termos da sentença guerreada.

É COMO VOTO
.

Belém, 05/09/2023